Tribunal: TJDFT
Processo: 0029169-77.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0029169-77.2011.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARIA DALVA BEZERRA, VINÍCIUS ALVES DA SILVA NEVES, ESPÓLIO DE AMÉRICO ALVES PEREIRA DAS NEVES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DALVA BEZERRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DO ITCMD. DESNECESSIDADE. 1. A matéria tratada na presente demanda mostra-se diversa daquela discutida no Tema 1074 do STJ, uma vez que a presente controvérsia diz respeito à possibilidade de homologação da partilha e expedição do formal independentemente do recolhimento prévio do ITCMD em sede de arrolamento comum, e não de arrolamento sumário. Dessa forma, não há que se falar em suspensão do feito. 2. “O art. 664, § 4o, do CPC deve ser interpretado em consonância com o art. 662, caput e § 2o, do CPC, de modo que não se exige a prévia comprovação do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis no procedimento de arrolamento comum. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1365357, 00043374620178070008, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Apelo não provido. No recurso especial o recorrente alega violação aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5°, ambos do CPC, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980, sustentando, em síntese, que o formal de partilha e/ou alvarás de levantamento só podem ser expedidos após a prévia comprovação de regularidade fiscal relativa ao ITCD e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta ao artigo 146, inciso III, “b”, da Constituição Federal, asseverando que compete exclusivamente à lei complementar estabelecer normas em matéria de legislação tributária, especialmente sobre créditos tributários. Ademais, reprisa os argumentos do especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5°, ambos do CPC, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, em relação à salientada contrariedade ao artigo 146, inciso III, “b”, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030